Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO INFOJUD INFRUTÍFERA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FONTE DE RENDA. VERBAS ALIMENTARES. INVIABILIDADE. A fase de cumprimento de sentença tem por objetivo a satisfação integral do débito e se desenvolve no interesse do credor. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possibilita ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que não impliquem em violação a direitos e garantias fundamentais. Se a pesquisa realizada ao sistema INFOJUD restou infrutífera, havendo informação sobre a não realização da declaração de imposto de renda, a expedição de ofício ao INSS, para a identificação de eventual fonte de renda revela-se medida desprovida de utilidade.